Tribunal: TJDFT
Processo: 0702601-96.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702601-96.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. APELADO: IAUDIT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, ANDERSON DOS SANTOS MALAQUIAS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA em desfavor de IAUDIT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA visando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré, ora apelante, na obrigação de fazer, consistente em promover a reintegração do motorista demandante à plataforma. A sentença a quo condenou as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais e, ainda, em lucro cessantes, a ser calculada com base na média dos valores comprovadamente percebidos pelo autor, por meio da plataforma, nos doze meses anteriores ao desligamento, deduzidos os custos operacionais fixados em 40% (quarenta por cento) do valor bruto recebido, sendo devido desde a data do desligamento até a data da efetiva reintegração do autor à plataforma. Em petições de ID 71921162 e 71921166, o apelante pleiteia a homologação da desistência do recurso. Decido. Considerando que a apelação ainda não foi julgada, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator